Tribunal: TJMT
Processo: 1012791-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DECISÃO MONOCRATICA DO RELATOR.
Ementa.
‘EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ARTTIGO 145 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – PARCIALIDADE - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MEMBROS DA QUARTA CÂMARA CÍVEL – PRAZO - ANTES DO JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO – INTEMPESTIVIDADE - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA.
I - Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (artigo 217 do RITJMT), a exceção de suspeição ou impedimento tem lugar antes do julgamento da causa, a fim de evitar pronunciamento jurisdicional eivado de parcialidade.
II – Caso dos autos em que o Recurso de Agravo de Instrumento no 1026588-49.2020.8.11.0000 foi julgado no dia 14.04.2021, com trânsito em julgado em 13.05.2021 e a Exceção de Suspeição distribuída no dia 16.07.2021, quando já realizado o ato processual no qual os exceptos estariam privados de jurisdição por suspeição, o que é juridicamente inviável, por enfrentar-se à preclusão consumativa.
Relatório.
CONDOMINIO EDIFICIO FOREST HILL ingressou com Exceção de Suspeição em face dos MEMBROS DA 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO, após o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1026588-49.2020.8.11.0000 que litiga com JANINE PAULA GUIMARAES CALMON CEZAR.
Anota que a agravada JANINE PAULA GUIMARAES CALMON CEZAR é assessora jurídica do Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES, membro da 4a Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Que o Sr., RODRIGO PEREIRA e sua esposa CLEONICE MARTINHA DAS CHAGAS PEREIRA, proprietários da unidade n.o 1.502 do Edifício Forst Hill, são amigos íntimos do juiz de direito EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR e sua esposa a Assessora Jurídica JANINE PAULA GUIMARÃES CALMON CÉZAR, proprietários da unidade de n.o 1.402, e eles uniram forças, inclusive contrataram os mesmos advogados (ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA GONZAGA, inscrito na OAB/MT n.o 7.166 , e LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO, inscrito na OAB/MT n.o 17.563), para demandar judicialmente em face deste requerente/excipiente, por terem uma rixa pessoal com o atual síndico do edifício onde moram. Afirma que o grau de intimidade entre os assessores jurídicos e seus desembargadores, bem como, da relação de intimidade criada diariamente do simples exercício de suas funções jurídicas, pondo em dúvidas a imparcialidade dos membros da 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para julgarem a presente demanda. Que é manifesto, o diário e livre acesso da assessora jurídica JANINE PAULA GUIMARÃES CALMON CÉZAR, aos auxiliares da justiça, e aos doutos desembargadores da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Rubens de Oliveira Santos Filho (presidente), Guiomar Teodoro Borges ,e Serly Marcondes, existindo amizade íntima, capaz de tirar a imparcialidade dos nobres julgadores, conforme dispõe o inciso I do artigo 135 e artigo 148 ambos do Código de Processo Civil. Que os advogados da agravada JANINE defendem a prevenção da 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em todos os processos, envolvendo as mesmas partes e a mesma causa de pedir (demarcação de vagas de garagens). Registra que a 4a Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicou “dois pesos e duas medidas”, para os mesmos casos envolvendo decisões liminares a pessoas distintas quanto as vagas de garagens situadas no edifício deste requerente/excipiente.
Ao final, requer nos termos do §1o do art. 145 do CPC e art. 215 do Regimento Interno do TJ/MT, os membros da 4a Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestem suas suspeições, remetendo os autos para redistribuição; ou, caso contrário, seja a presente remetido aos desembargadores exceptos para deduzirem nos autos as sus razões de discordância (art. 219 do Regimento Interno do TJ/MT).
Fundamentação.
A exceção é flagrante extemporânea.
Observa-se dos autos que o Recurso de Agravo de Instrumento no 1026588-49.2020.8.11.0000 foi julgado no dia 14.04.2021, com trânsito em julgado em 13.05.2021 (ID 94670484) e a Exceção de Suspeição distribuída no dia 16.07.2021 (ID 94661492), quando já realizado o ato processual no qual os exceptos estariam privados de jurisdição por suspeição, o que é juridicamente inviável, por enfrentar-se à preclusão consumativa.
Nesse sentido:
“[...] O entendimento expendido pelo Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que a exceção de suspeição ou impedimento tem lugar antes do julgamento da causa, a fim de evitar pronunciamento jurisdicional eivado de parcialidade. Com efeito, o julgamento da causa em sentido contrário à pretensão recursal não pode ser confundida com o vício da parcialidade. [...].” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1652309/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de maio de 2017).
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA O VERBETE SUMULAR 282 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. 3. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DOS JULGADORES EM FAVORECER A PARTE CONTRÁRIA. 4. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO AJUIZADA A DESTEMPO. 5. AGRAVO DESPROVIDO. (...) Não bastasse isso, observo que a exceção de suspeição não foi ajuizada no momento processual adequado, visto ter sido interposta após o julgamento do seu recurso pelo órgão colegiado, o que reforça a necessidade de seu indeferimento liminar. (AREsp 565490, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJ 06/11/2014) (grifei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÕES DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. PRAZO. ANTES DO JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535, do CPC, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. As exceções de suspeição e impedimento devem ser opostas antes do julgamento do recurso pelo órgão colegiado. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A impressão que se tem é que o agravante procura a anulação de acórdão cuja decisão lhe foi desfavorável utilizando a exceção de suspeição, uma vez que nas vias recursais adequadas não conseguiu reverter o resultado. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial. Publique-se. Brasília, 06 de outubro de 2014. (AREsp 565490, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJ 06/11/2014)
Sem objeto, portanto, a arguição.
O excipiente sequer dirigiu a arguição ao relator do agravo de instrumento que, sendo um dos exceptos, deveria se manifestar, prima facie, sobre a aceitação, ou não, da arguição, como prevê o art. 217 do RITJMT.
“Art. 217 - A arguição de suspeição do Relator poderá ser suscitada até 15 (quinze) dias, após a distribuição, quando fundada em motivo preexistente; no caso de motivo superveniente, o prazo de 15 (quinze) dias, contando do fato que ocasionou a suspeição. A do Revisor, em iguais prazos, após a conclusão; a dos demais Desembargadores, até o início do julgamento.”
Todavia, conforme ficou apontado, o excipiente distribuiu a arguição já depois do julgamento do agravo e, assim, já não mais possível a provocação dos exceptos para se pronunciarem sobre a arguição, já que a providência só teria lugar caso o recurso de agravo de instrumento estivesse pendente de julgamento, nos termos do art. 219 do RITJMT.
“Art. 219 - Não aceitando a suspeição, o Desembargador averbado deduzirá nos autos as razões da discordância e oferecerá o rol de suas testemunhas. Nesse caso, será suspenso o julgamento até a solução do incidente, que será autuado em apartado, com designação de relator.
Parágrafo único - Se a suspeição ou impedimento não for do Relator, caberá a este processar a exceção, relatando-a.”
Em tal hipótese, deve-se notar, a exceção deveria ser arguida junto ao relator do agravo de instrumento, como manda o RITJMT, até o início do julgamento pelo colegiado, situação que, obviamente, não se verifica dos autos.
Forte nos argumentos acima, com fundamento no artigo 220, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal, rejeito, liminarmente, a exceção de suspeição.
Intime-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desemb. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).